Tribunal: CARF
Processo: 10983.902418/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.902418/2013-13
ACÓRDÃO
1301-006.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. RETENÇÕES NA FONTA.
COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSPORTAR RETENÇÕES SOFRIDAS EM ANOS CALENDÁRIOS PRETÉRIOS
PARA O SALDO NEGATIVO DE PERÍODO POSTERIOR
No caso, o valor passível de compensação é o montante do saldo negativo
de CSLL verificado ao final do período de apuração e não o imposto de
renda retido na fonte, que consiste em mera antecipação do imposto
devido ao final do período. O contribuinte informou como direito
creditório saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2005, de
modo que não pode pretender que seja utilizado na sua composição
valores referentes à retenções na fonte sofridas em períodos anteriores.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.917, de 12 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10983.902417/2013-79, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902418/2013-13
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, no valor original de R$
269.387,80.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado diante da decisão da DRJ, por meio do acórdão no 14-76.101, o
contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/03/2018 (fls. 135 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora
analisado, no dia 10/04/2018 (fls. 115 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Parcela não confirmada
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902418/2013-13
3
Ainda no início de seu recurso voluntário o contribuinte esclarece que a parcela
pendente de reconhecimento se refere a uma retenção sofrida na fonte e reitera
para o fato de que ela somente não teria sido confirmada em razão de um
equívoco quanto ao período informado. E conclui ser possível utilizar uma
retenção na fonte sofrida em um período na composição do saldo de um outro
período.
Em que pese o aduzido, não nos parece que a legislação autorize tal pretensão.
Com efeito, não é possível que a diferença do IRRF de novembro de 2004 seja
utilizada no saldo negativo referente ao ano calendário de 2005, de modo que os
argumentos do acórdão recorrido, os quais seguem abaixo transcritos, devem ser
mantidos na íntegra (fls. 105/106 do e-processo):
Em relação à retenção de R$ 7.731,41, não considerada pelo despacho decisório, a
manifestante alega que no ano de 2004 apurou saldo negativo utilizando apenas
parte do IRRF retido pela fonte pagadora no valor de R$ 41.165,10, e como o
comprovante de rendimentos às fls. 55, referente ao ano de 2004, totaliza R$
48.896,53 (parcela da retenção referente ao imposto de renda), utilizou R$
7.731,41 no exercício de 2006 (ano-calendário de 2005).
Inicialmente, deve ser esclarecido que o valor passível de restituição/compensação
é o montante do “saldo negativo” de IRPJ/CSLL verificado ao final do período de
apuração e não o imposto de renda retido na fonte, que nada mais é que mera
antecipação do imposto devido ao final daquele período.
Assim, o imposto de renda retido na fonte não constitui isoladamente um direito
passível de ser restituído/compensado em exercícios seguintes, mas sim o eventual
saldo negativo dele decorrente.
Por outro lado, a dedutibilidade do IRRF é vinculada à tributação dos respectivos
rendimentos e tem como base legal o art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que assim reza:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902418/2013-13
4
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
A legislação do imposto de renda adota o regime de competência quando se refere
ao reconhecimento das receitas, de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976 - LSA (§ 1o do art. 274 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99).
Logo, o IRRF passível de dedução na determinação do imposto é aquele
correspondente aos rendimentos computados na declaração, conforme o regime
de competência contábil, devendo ser totalmente aproveitado no respectivo ano-
calendário.
Incabível, pois, a transferência de saldo não utilizado de IRRF para o ano-calendário
subsequente. No caso, IRRF do ano-calendário de 2004 para o ano-calendário de
2005.
O contribuinte questiona ainda uma suposta ofensa aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, do não confisco, direito de propriedade e
direito de petição.
Nada obstante o aduzido, ressalte-se a redação da Súmula CARF no 02, segundo a
qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da legislação
mencionada no trecho acima transcrito.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.918 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.902418/2013-13
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 154
DF CARF MF
Original